Tribunal: TCU
Processo: 012.135/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7765/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.135/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Garcia (XXX.721.328-XX); Bruna Carla Ferreira Mendes (XXX.294.291-XX); Eduardo Picolli Gomes (XXX.740.098-XX); Ioneide Darcy de Almeida (XXX.135.018-XX); Juliana Fabricia Carmello (XXX.627.188-XX); Larissa Calchi Verginio Ferreira (XXX.795.188-XX); Lilian Aparecida Braga Brunelli (XXX.167.308-XX); Lilian Cler dos Santos (XXX.035.638-XX); Mikail Alves Gomes (XXX.202.358-XX); Rita de Fatima Castro Cavalca (XXX.150.843-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.